Tribunal: STF
Processo: Pet 11547
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação cautelar autônoma, ajuizada em 23.6.2023, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia e pela Assembleia Legislativa de Rondônia objetivando efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



O caso



    2. Em 1º.8.2022, o Tribunal de Justiça de Rondônia julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0800542-30.2022.8.22.0000 ajuizada pelo Ministério Público de Rondônia contra a Lei estadual n. 5.313/2022, que trata do Programa de Recuperação de ICMS da Fazenda Pública Estadual - REFAZ ICMS. Essa a ementa do julgado:



    “EMENTA: Constitucional. Lei originária do Parlamento Estadual que amplia Programa de Recuperação de Crédito Fiscal do Executivo, transformando-o em verdadeira anistia ampla aos devedores tributários e não-tributários. Vício de iniciativa legislativa. Ocorrência, inconstitucionalidade formal. Violação aos Princípios da Separação dos Poderes, da Preservação da ordem econômico-administrativo-tributária, da Razoabilidade e Proporcionalidade, e da Efetivação do Direito Sancionatório Ambiental inconstitucionalidade material existente. Efeito repristinatório. Impugnação específica da lei repristinada. Reconhecimento e declaração, também, da inconstitucionalidade da referida lei. Preservação integral do conteúdo normativo primário indevidamente modificado.



    1. É formalmente inconstitucional a Lei n. 5.313/2022, que amplia o Programa de Recuperação Fiscal estabelecido pela Lei n. 4.953/2021 (e alterado pela Lei n. 5.181/2021), sem prévio estudo do impacto econômico-financeiro no orçamento estadual (art. 14 da LRF), a medida em que, em matérias desta natureza, compete ao Chefe do Executivo promover a prudência fiscal nos termos do que estabelece o art. 165, § 2º, da CF/88.



    2. É materialmente inconstitucional a Lei n. 5.313/2022 a medida em que: 



    2.1. Viola o Princípio da Separação dos Poderes e da Preservação da ordem econômico-administrativo-tributária, porquanto, ao suprimir a capacidade do Poder Executivo, representado pelo seu respectivo Chefe, de dispor sobre o orçamento público, em especial sobre poder arrecadatório, atinge competência constitucionalmente que lhe é atribuída, mesmo porque, afronta visceralmente a LC n. 159/2017; 



    2.2. Viola o Princípio da Razoabilidade da Proporcionalidade, pois, a anistia geral e irrestrita (dirigida a créditos tributários e não-tributários, com redução de até 70% de valores e multas), agride o senso comum do razoável, de cujo conceito se invoca: ‘A razoabilidade também exige uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um meio é adequando quando promove o fim a que se propõe. Um meio é dito necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais e um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as desvantagens que provoca. A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim, de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim’. (Humberto Ávila) 



    2.3. Efetivação do Direito Sancionatório Ambiental, isso porque, como se sabe, a multa ambiental, espécie da medida administrativa ambiental ao agente agressor do meio ambiente, e neste ambiente, a redução da multa ambiental leva não só à ineficácia da citada sanção, bem como agride frontalmente a Lei ambiental. 



    3. Havendo, como houve no caso concreto, impugnação da lei repristinada, declara-se a inconstitucionalidade da Lei n. 5.181/2021, de tal modo que torna íntegro, preservado e eficaz todo o conteúdo originário da Lei n. 4.953/2021” (fls. 9-10, e-doc. 13).



    3. Contra esse acórdão, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia e a Assembleia Legislativa de Rondônia interpuseram recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, em 5.4.2023, com fundamento na intempestividade do recurso:



    “Frise-se que o recorrente não cumpriu com seu ônus de demonstrar eventual feriado local que conferisse tempestividade ao recurso, conforme determina o art. 1.003, § 6º do CPC, pois não anexou documento idôneo a comprovar a ausência de expediente no período de carnaval. É importante consignar que eventual prazo divergente apontado pelo sistema processual, não tem o condão de elastecer o prazo para interposição de recurso - o qual segue necessariamente a regra legal, no caso, o CPC.



    (...) Neste sentido, o termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Na espécie, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n. 024 de 06/02/2023 (segunda-feira), considerando-se como data da publicação o dia 07/02/2023 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teve início em 08/02/2023 (terça-feira) e término em 01/03/2023, configurando a intempestividade do recurso interposto em 02/03/2023” (fl. 10, e-doc. 6 a fl. 2 e-doc. 7).



    4. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia e a Assembleia Legislativa de Rondônia interpuseram agravo (fl. 3-10, e-doc. 7), que teve sua subida determinada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia em 13.6.2023 (fl. 2, e-doc. 2).



    5. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia e a Assembleia Legislativa de Rondônia ajuízam ação cautelar para obterem efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto.



    Alegam ser “evidente o risco de dano irreparável, pois há milhares de contribuintes do Estado de Rondônia beneficiados pela norma posteriormente reputada inconstitucional a qual resta frontalmente desrespeitadora de precedente fixado pelo mesmo STF (plausibilidade do direito), tendo aderido a programas de parcelamento e descontos, sem qualquer medida liminar deferida à época pelo Poder Judiciário local, que estão sendo cobrados judicial ou administrativamente por débitos cujos valores mostram-se discrepantes” (fl. 8, e-doc. 1)



    Anotam ter o Supremo Tribunal Federal ratificado, “quando do julgamento do Tema nº 881 em sede de repercussão geral, a necessária observância do postulado da segurança jurídica em sede de direito tributário, mormente no dever de decisão em sede de ações de controle concentrado terem de respeitar a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena” (fl. 8, e-doc. 1)



    Argumentam que “(...) não é pelo fato de que o recurso extremo não ter sido admitido que tal decisão seria insuscetível de causação de dano ao recorrente. Se foi interposto agravo em recurso extraordinário (ARE) contra a decisão de inadmissibilidade, perfaz-se lógico que, durante o tempo para a definição da sorte desta espécie recursal, demonstra-se factível a ocorrência de dano, mormente diante de matéria tão cara como benefícios fiscais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Explicam que, “apesar de ter sido formulado decretação de medida cautelar pelo D. Procurador-Geral de Justiça visando, desde o ajuizamento da ação de controle, à suspensão da eficácia da norma então reputada como material e formalmente inconstitucional, o Des. Relator quedou-se inerte, de sorte que entre o ajuizamento da demanda e a data de julgamento 18/07/2022, decorreu período de quase 6 (seis) meses, sendo certo que milhares de contribuintes valeram-se da norma a qual se atribuía total e irrestrita presunção de constitucionalidade e, mais uma vez, despida de qualquer decisão cautelar que lhe tivesse retirado efeitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ponderam que “tal omissão na apreciação do requerimento cautelar pelo Des. Relator no Tribunal estadual, com a máxima vênia, contribuiu de sobremodo para a insegurança jurídica, eis que quase seis meses após o ajuizamento da ação direta ainda era plenamente possível a adesão de contribuintes a uma série de hipóteses benéficas, por exemplo, matéria tributária ou administrativo-sancionadora” e acrescentam que “quando do julgamento de mérito, pelo Pleno local, a decisão (sem modulação de efeitos) violou a própria boa-fé extensível a todos aqueles que participaram do processo” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Assinalam haver “parcelamentos em vigência, eis que, uma vez já instituídos durante o período em que norma restou vigente, obedecendo a prazos determinado para as respectivas quitações” e alertam para o fato de “nada disso [ter sido] apreciado pelo Tribunal Local, em que pese explicitamente ventilado nos autos, o que se transformou em necessidade de manejo de recurso extraordinário” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pedem “seja deferida a tutela provisória recursal, ‘inaudita altera pars’, tal qual pedido no bojo do recurso extraordinário já interposto, de modo que a Lei Ordinária Estadual nº 5.313/2022 continue sendo aplicada, ou seja, permaneça vigente, inclusive no que concerne aos seus efeitos para os contribuintes que às suas condições aderiram, no âmbito do Estado de Rondônia”(fl. 18, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Pretende-se, com a presente petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver, cumulativamente, a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário ou do agravo; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    8. Na espécie, as requerentes não demonstraram a plausibilidade dos argumentos apresentados no agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Como antes anotado, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento em intempestividade:



    “Frise-se que o recorrente não cumpriu com seu ônus de demonstrar eventual feriado local que conferisse tempestividade ao recurso, conforme determina o art. 1.003, § 6º do CPC, pois não anexou documento idôneo a comprovar a ausência de expediente no período de carnaval. É importante consignar que eventual prazo divergente apontado pelo sistema processual, não tem o condão de elastecer o prazo para interposição de recurso - o qual segue necessariamente a regra legal, no caso, o CPC.



    (...) Neste sentido, o termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Na espécie, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n. 024 de 06/02/2023 (segunda-feira), considerando-se como data da publicação o dia 07/02/2023 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teve início em 08/02/2023 (terça-feira) e término em 01/03/2023, configurando a intempestividade do recurso interposto em 02/03/2023” (fl. 10, e-doc. 6 a fl. 2 e-doc. 7).



    As requerentes não trazem, na presente petição, argumentos aptos a desfazer a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça de Rondônia ao inadmitir o recurso extraordinário. 



    Restringem-se elas a enfatizar o argumento no sentido do indeferimento de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, julgada na origem, e da ausência de modulação de efeitos no julgamento de mérito daquela ação, com o propósito de pleitear efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido, “de modo que a Lei Ordinária Estadual n. 5.313/2022 continue sendo aplicada, ou seja, permaneça vigente, inclusive no que concerne aos seus efeitos para os contribuintes que às suas condições aderiram, no âmbito do Estado de Rondônia” (fl. 18, e-doc. 1).



    9. No presente exame cautelar não se verificam presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo, pois, como assentado na decisão de inadmissão do recurso, a tempestividade ha de ser comprovado no momento da interposição do recurso:



    “EMENTA EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”(ARE n. 1.415.620-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023, grifos nossos).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Novo Código de Processo Civil prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.380.409-AgR-segundo-ED/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2023, grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.404.973-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022, grifos nossos).



    10. Não se tem demonstrada alguma excepcionalidade a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no agravo em recurso extraordinário.



    A verificação dos argumentos apreciados na presente petição restringe-se à comprovação ou não da excepcionalidade alegada. Tivesse sido demonstrada aquela ocorrência, haveria base jurídica para a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal e atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



    Relatora